Tribunal: TJSP
Processo: 2172516-26.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Aplicação do índice do IGPM para a correção monetária. Admissibilidade, nos termos da cláusula do contrato de prestação de serviços educacionais realizado entre as partes. Impugnação ao cumprimento de sentença parcialmente acolhido em parte mínima. Descabimento da fixação de honorários advocatícios. Decisão mantida. Recurso desprovido.